Tribunal: STF
Processo: Rcl 48502
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petições da defesa dos reclamantes nas quais se alega que "após mais de 10 dias de atraso, a r. Decisão do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, foi cumprida (somente no dia 06/08/2021), ficando caracterizado o descumprimento da ADPF 357, bem como, a inversão de atos processuais sem que a defesa ou o réu tivessem dado motivo (como pontuou o MP da Vara de origem. Instrução criminal 23/07/2021, Audiência de Custodia 05 e 06/08). Portanto a Prisão em flagrante não tinha sido homologada e quando homologada em 06/08/2021 os requisitos do 312 do CPP (fundamento da prisão) já tinham sido superados desde 23/07/2021. Assim a Prisão do paciente neste dia 06/08/2021 era ILEGAL.". 
    A defesa, portanto, "vem reiterar o pedido da concessão de liberdade dos pacientes, por descumprimento da ADPF 347 e consequentemente descumprimento de ordem judicial (STF). Reitera-se o requerimento da concessão liminar na presente reclamatória constitucional ao STF concedendo a ordem de habeas corpus por falta da realização da Audiência de Custodia e por descumprimento da determinação do STF, com a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes, Elisangela Sizoto e Weslley Henrique dos Santos, como forma de mais lídima justiça!!!!!".
    É o relatório. Decido.
    O pedido deve ser indeferido. 
    Ao que consta, a própria defesa afirmou que a audiência de custódia foi realizada no dia 06 de agosto de 2021. O processo-crime se encontra na fase de instrução, os reclamantes já tendo sidos ouvidos pelo reclamado, atos processuais decorrentes das suas apresentações em juízo para a respectiva audiência de custódia.
    Por outro lado, na decisão por mim proferida na Rcl 48.502/PR restou extremamente claro que: 
    [...]
    Quanto ao pedido da defesa para que "seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para revogar a prisão dos pacientes, Elisangela Sizoto e Weslley Henrique dos Santos (a Prisão foi decretada em 31/03/2021), expedindo-se o competente alvará de soltura, em seu favor, por ser medida de JUSTIÇA!", a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão preventiva com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    [...]
    Conforme afirmei na decisão monocrática acima, a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva.
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente